Tribunal: TJDFT
Processo: 0747670-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0747670-50.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: FRANCIMEIRE MARIA CARVALHO AGRAVADO: AGENCIA BRASILEIRA DE APOIO A GESTAO DO SUS DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela interposto por FRANCIMEIRE MARIA CARVALHO contra a decisão ID 254064857, proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília nos autos da Ação de Conhecimento n. 0754579-08.2025.8.07.0001, ajuizada em face da AGÊNCIA BRASILEIRA DE APOIO À GESTÃO DO SUS – AGSUS, ora agravada. Na ocasião, o Juízo reconheceu a sua incompetência absoluta, declinando da competência em favor de uma das Varas Federais da Seção Judiciária do Distrito Federal, nos seguintes termos: [...] Volvendo os olhos para os autos, denoto que a parte requerida, a Agência Brasileira de Apoio à Gestão do SUS (AGSUS), é serviço social autônomo criado por lei federal para executar políticas de desenvolvimento da atenção à saúde, mediante contrato de gestão com o Ministério da Saúde e com o emprego de recursos da União. A competência da Justiça Federal, no caso, é de natureza absoluta e extrai seu fundamento diretamente do art. 109, I, da Constituição Federal, que atribui aos juízes federais a competência para julgar as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes. A evidente vinculação da parte ré à União, executando política pública federal, portanto, atrai inequivocamente a competência da Justiça Federal. [...] Pelo exposto, reconhecendo a incompetência absoluta deste Juízo, DECLINO da competência em favor de uma das Varas Federais da Seção Judiciária do Distrito Federal. [...] (Grifo de origem). Nas razões recursais, a agravante informa ser médica integrante do Programa Médicos pelo Brasil e sustenta que a decisão incorreu em equívoco, porquanto a AGSUS é pessoa jurídica de direito privado, detentora de autonomia administrativa, e não integrante da administração direta ou indireta da União. Alega que a controvérsia não envolve repasses de recursos federais ou matéria de natureza orçamentária, mas, sim, questão exclusivamente relacionada à execução do Programa, notadamente ao risco de desligamento da médica em razão da reprovação na prova de suficiência (TEMFC 36), cuja exigência teria sido imposta de forma repentina, em afronta aos princípios da boa-fé objetiva, da segurança jurídica e da proteção da confiança legítima. Defende, ainda, que a Lei n. 14.621/2023 e a Lei n. 13.958/2019 conferem à entidade executora autonomia para gerenciar o Programa, cabendo ao Ministério da Saúde apenas supervisão geral. Por isso, não se configura interesse jurídico direto da União a justificar a competência federal. Sustenta, também, que a decisão desconsiderou o conjunto probatório e impôs risco de dano irreparável, pois o seu desligamento do Programa vai ocorrer em 31/10/2025, antes da apreciação do mérito. Ao final, requer o conhecimento do recurso; a antecipação dos efeitos da tutela, para que seja reconhecida a competência da Justiça Estadual para processar e julgar o feito; e, no mérito, o provimento do Agravo, nos mesmos termos. Preparo recolhido. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Consoante relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília, que reconheceu a sua incompetência absoluta, declinando da competência em favor de uma das Varas Federais da Seção Judiciária do Distrito Federal. O pronunciamento foi prolatado nos autos da Ação de Obrigação de Não Fazer c/c Pedido de Tutela Antecipada ajuizada em face da AGUS, na qual a autora pleiteia a suspensão de eventual desligamento do Programa Médicos pelo Brasil, em razão da não aprovação em prova de suficiência cuja exigência reputa indevida e violadora da confiança legítima. Nas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que a AGSUS, embora criada por lei federal, possui natureza jurídica de direito privado e autonomia administrativa, inexistindo interesse jurídico direto da União a justificar a competência da Justiça Federal. Argumenta que a controvérsia envolve atos autônomos da entidade executora do Programa, e não execução orçamentária ou repasse de verbas federais, de modo que compete à Justiça Estadual apreciar a demanda. Defende, ainda, a concessão da tutela recursal de urgência, sob o argumento de que o declínio de competência poderá acarretar dano irreparável, ante o iminente desligamento em 31/10/2025, impossibilitando o reexame da questão em tempo hábil. A questão em discussão, portanto, consiste em definir se a competência para processar e julgar a Ação proposta pela agravante contra a AGSUS é da Justiça Estadual ou da Justiça Federal. Passo à apreciação do pedido de tutela de urgência recursal. De acordo com o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC, é permitido ao relator do agravo de instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, conforme previsto no art. 300, caput, do mesmo diploma normativo, “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Pois bem. A Lei n. 14.621/2023, que transformou a antiga Agência para o Desenvolvimento da Atenção Primária à Saúde – ADAPS em AGSUS, dispõe que se trata de serviço social autônomo, pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, instituída para executar políticas de desenvolvimento da atenção primária à saúde, mediante contrato de gestão celebrado com o Ministério da Saúde, com supervisão ministerial e prestação anual de contas. A despeito dessa vinculação administrativa e do financiamento majoritariamente oriundo de dotações orçamentárias federais, a AGSUS não integra a administração direta nem a indireta da União, possuindo autonomia patrimonial, administrativa e funcional, sendo equiparada, para fins de direito processual, a entidade privada prestadora de serviço público. Nesse contexto, entendo que somente haverá interesse jurídico da União, apto a atrair a competência da Justiça Federal (art. 109, I, CF), quando houver repercussão direta no erário ou ingerência administrativa do ente federal na relação jurídica discutida. No presente caso, a pretensão deduzida pela agravante diz respeito a ato autônomo da AGSUS relativo à execução do Programa Médicos pelo Brasil, mais especificamente à exigência superveniente de aprovação em exame de suficiência (TEMFC 36) como condição de permanência, e não à aplicação ou gestão de recursos públicos. Trata-se, portanto, de ato administrativo de natureza interna, praticado por entidade de direito privado e dotada de autonomia funcional, sem ingerência direta da União nem repercussão patrimonial no orçamento federal. Nessas circunstâncias, prevalece a competência da Justiça Estadual. A probabilidade do direito, portanto, mostra-se presente, uma vez que a lide versa sobre ato administrativo de entidade privada autônoma, afastando, em princípio, qualquer interesse jurídico da União. O perigo de dano também se evidencia, pois o declínio de competência poderá ocasionar o perecimento do direito, diante da iminente exclusão da agravante do programa em 31/10/2025, data prevista para a divulgação do resultado final do TEMFC 36. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de determinar que o Juízo da 2a Vara Cível de Brasília mantenha o processamento da Ação de Conhecimento neste Tribunal de Justiça, até ulterior deliberação da 2a Turma Cível. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de 1o Grau, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo Diploma, com a máxima urgência, dispensadas as informações. Publique-se. Brasília, 29 de outubro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator